Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701808-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERENCE KLOCK DEUDEGANT EMBARGADO: RALPH DOUGLAS FILICIANO DE MIRANDA - ME D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, ao Embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, conforme requerido pelo Embargado (ID 29126303). Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator